Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite o levantamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal.
2. Trata-se de instituto previsto no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil.
3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento desprovido.